Tribunal: CARF
Processo: 11020.724401/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724401/2011-06
ACÓRDÃO
1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRAS-LE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO OBJETO DE DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não poderá ser objeto de pedido de restituição o indébito já analisado e
não reconhecido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal do Brasil em sede de DCOMP, se o sujeito passivo opta por não
manifestar sua inconformidade contra tal decisão e permite que ela se
consolide definitivamente no âmbito administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca que votou por dar provimento. Votaram
pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Designada a Conselheira Edeli Pereira Bessa para redigir os fundamentos do voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 56/66) interposto pelo sujeito passivo acima
identificado contra o Acórdão no 12-104.799, proferido pela 15a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 46/49),
que julgou a manifestação de inconformidade (fls. 2/9) improcedente.
Em resumo, o presente processo é decorrente de Pedido de Restituição (PER) no
37965.19200.200511-1.2.03-6034 – fls. 32/36, formalizado em 20/05/2011, por meio do qual a
Interessada solicita o reconhecimento de um direito creditório de Saldo Negativo de CSLL apurado
no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 761.313,80.
A DRF/CAXIAS DO SUL-RS, unidade competente para apreciar o feito, indeferiu o
pedido, sob a alegação de que o alegado indébito já havia sido incluído na DCOMP no
17959.45983-101208.1.7.03-4224, objeto do processo administrativo (11020.900971/2010-10), o
que impediria a dupla apreciação do alegado direito creditório.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a empresa apresentou a
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
- QUE, em 10/12/2008, a empresa transmitiu a DCOMP de no 17959-
45983.101208.1.7.03-4224, com o objetivo de compensar débitos de estimativas
de CSLL do ano de 2007, mediante aproveitamento do Saldo Negativo de CSLL
apurado no ano de 2006;
- QUE a DRF/CAXIAS DO SUL-RS não homologou as mencionadas compensações,
sob o fundamento de que o Saldo Negativo informado pela empresa seria
insuficiente para quitar os débitos em questão (cfr. Despacho Decisório Eletrônico
no 863969190, de 07/06/2010);
- QUE, de acordo com o referido Despacho Decisório, a insuficiência do crédito
teria sido decorrente da não confirmação do IR pago no exterior e da confirmação
apenas parcial das antecipações feitas a título de estimativa;
- QUE, na ocasião, a empresa decidiu pagar os débitos referentes às
compensações não homologadas;
- QUE, isto não obstante, apresentou uma DIPJ retificadora, para corrigir os
valores informados a título de IR pago no exterior;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
3
- QUE a questão das estimativas ainda está sendo discutida nos autos do processo
administrativo no 11020.006735/2008-91;
- QUE, em virtude das correções efetuadas na DIPJ, resolveu apresentar um
Pedido de Restituição, a fim de garantir o reconhecimento do Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário de 2006, evitando, assim, o perecimento do seu direito
em face do transcurso do prazo decadencial.

Tramitado o feito, sobreveio a decisão recorrida que manteve o indeferimento do
pleito, na mesma linha do despacho decisório.
No recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A DRJ assim motivou o indeferimento do pedido de restituição em questão:
A controvérsia gira em torno da questão de poder ou não a Administração
Tributária apreciar um Pedido de Restituição que tenha por base um crédito
informado em uma Declaração de Compensação já examinada anteriormente, em
outro processo administrativo, com decisão desfavorável ao contribuinte.
Como é de todos sabido, a legislação tributária veda a apresentação de
Declaração de Compensação que tenha por objeto valor referente a Pedido de
Restituição já indeferido pela Receita Federal (art. 74, § 3o, inciso VI, da Lei no
9.430, de 1996).
Muito embora o caso em apreço trate da situação cronologicamente invertida
(aqui, a Declaração de Compensação foi apresentada antes do Pedido de
Restituição), o fundamento da vedação permanece o mesmo: — a necessidade de
conferir segurança jurídica e efetividade às decisões administrativas, não sendo
admissível que uma lide já definitivamente resolvida possa ser reaberta em
função de correções e ajustes que venham a ser feitos pelo contribuinte ou pela
própria Administração Tributária.
Pois bem, compulsando os autos, verifico que o Saldo Negativo de CSLL objeto do
Pedido de Restituição no 37965.19200.200511.1.2.03-6034 já havia sido
informado na Declaração de Compensação de no 17959.45983101208.1.7.03-
4224. Importante registrar que a DRF/CAXIAS DO SUL-RS analisou a referida
compensação, no âmbito do processo administrativo no 11020.900971/2010-10, e
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
4
concluiu não haver nenhum saldo disponível em favor do contribuinte — cfr.
Despacho Decisório Eletrônico de no 863969190, emitido em 07/06/2010 (anexo).
Pesquisando, ainda, nos sistemas de controle da Receita Federal, constato que a
Interessada não recorreu do referido Despacho Decisório (fls. 43/45).
Como se pode observar, a discussão envolvendo o Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006 exauriu-se no processo administrativo no 11020.900971-2010-
10. Sendo assim, considero precluso o direito da Interessada de formular pedido
junto à Administração fundado no mesmo objeto.

Nenhum reparo cabe a esse racional. Isso porque, de acordo com o art. 74, § 3o,
inciso VI, da Lei no 9.430/1996, não poderá ser objeto de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
Conforme bem observou a DRJ, essa vedação também deve ser aplicada na
“situação inversa”, qual seja, de restituição do mesmo indébito objeto de DCOMP não
homologada, sob pena não só de ferir a segurança jurídica, como também de indevidamente
flexibilizar a eficácia das decisões administrativas.
Ou seja, considerando que o direito ao indébito já foi analisado em processo que
permitiu o contribuinte exercer seu direito de defesa, tendo ele optado por “abrir mão” do
contencioso, a decisão contrária a este direito, que presume-se válida e legal, constitui coisa
julgada na esfera administrativa. Daí a impossibilidade de um pleito que tem o mesmo objeto de
direito, mudando apenas na forma (restituição x compensação).
Dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido nos fundamentos para negar provimento ao recurso
voluntário. A maioria qualificada do Colegiado se conduziu segundo os argumentos a seguir
expressos.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
5
O pedido de restituição do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2006,
apresentado em 20/05/2011, foi indeferido uma vez que se trata de matéria já apreciada pela
autoridade administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento
deste pedido.
A Contribuinte relatou, em manifestação de inconformidade, que em 10/12/2008
transmitiu DCOMP para utilização desse mesmo crédito, mas em 07/06/2010 foi emitido despacho
decisório que não confirmou parte das estimativas compensadas - do valor antecipado em
PER/DCOMP (R$ 1.191.720,59 – saldo decorrente de processo judicial com trânsito em julgado) a
Receita Federal homologou somente o montante de R$ 320.845,07 -, bem como a totalidade de
imposto pago no exterior, deduzido no montante de R$ 409.690,28, e que a Contribuinte
constatou ter informado em valor divergente do consignado em DIPJ.
Naquela ocasião, a Contribuinte não transcreveu, na integralidade, o despacho
decisório, em especial a segunda parte do quadro no 3, no qual é indicado se houve direito
creditório reconhecido e sua suficiência para a liquidação dos débitos compensados. Disse,
apenas, que considerando as diferenças e questionamentos anteriormente mencionados, a Fras-Le
decidiu pelo pagamento dos débitos de 2007 que na época foram compensados com saldo credor
de CSLL do ano de 2006.
Informou, ainda, que depois de corrigir a DIPJ para consignar o valor correto de IR
pago no exterior, e tendo em conta decisão de 1a instância que reconhecera, em outro litígio
administrativo, direito creditório destinado à compensação das estimativas de CSLL do ano-
calendário 2006, apresentou o presente pedido de restituição, apurando corretamente o saldo
negativo em DIPJ no valor de R$ 761.313,80, e considerando que:
O motivo da Fras-Le S.A. ter apresentado Pedido de Restituição registrado sob o
no 37865.19200.200511.1.2.03-6034, é garantir o seu direito ao saldo negativo de
CSLL de 2006 e evitar que no período em que ocorra o desfecho do
questionamento das antecipações já tenha transcorrido o prazo de decadência
para restituição ou compensação do referido saldo negativo.
Alegou, neste contexto, que a primeira decisão da RFB (Despacho Decisório no
863969190) foi de não homologar as compensações de débitos de 2007 (compensações que foram
efetuadas com crédito de CSLL de 2006), mas isso não quer dizer que o crédito de CSLL de 2006 foi
fiscalizado como assim afirma a presente decisão da RFB que pretende não homologar o PER e
indeferir a restituição referente ao crédito de 2006.
Estão juntados à manifestação de inconformidade a notificação da decisão de 1a
instância proferida no processo administrativo no 11020.006735/2008-91, no qual foram
discutidas as compensações das estimativas de CSLL do ano-calendário 2006. A notificação foi
expedida em 13/07/2011 – depois da apresentação do pedido de restituição – e a decisão
reconheceu direito creditório adicional original de R$ 259.071,23, autorizando sua imputação às
compensações declaradas entre 30/05/2006 e 30/10/2006, e admitindo a imputação de créditos
de Contribuição ao PIS a débitos de CSLL.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
6
Às e-fls. 42/45, a autoridade julgadora de 1a instância juntou a íntegra do primeiro
despacho decisório, no qual se confirma que as antecipações reconhecidas de R$ 2.970.913,84
eram inferiores à CSLL apurada no período (R$ 3.528.655,00), motivo pelo qual as compensações
restaram totalmente não-homologadas. Juntou, também, extrato SIEF do processo administrativo
no 11020.900971/2010-10, no qual foi autuada aquela compensação, mas que não indica se os
débitos lá compensados foram liquidados, como alega a Contribuinte.
Ao final, a autoridade julgadora de 1a instância negou provimento à manifestação
de inconformidade sob os seguintes fundamentos:
Como é de todos sabido, a legislação tributária veda a apresentação de
Declaração de Compensação que tenha por objeto valor referente a Pedido de
Restituição já indeferido pela Receita Federal (art. 74, § 3o, inciso VI, da Lei no
9.430, de 1996).
Muito embora o caso em apreço trate da situação cronologicamente invertida
(aqui, a Declaração de Compensação foi apresentada antes do Pedido de
Restituição), o fundamento da vedação permanece o mesmo: — a necessidade de
conferir segurança jurídica e efetividade às decisões administrativas, não sendo
admissível que uma lide já definitivamente resolvida possa ser reaberta em
função de correções e ajustes que venham a ser feitos pelo contribuinte ou pela
própria Administração Tributária.
Pois bem, compulsando os autos, verifico que o Saldo Negativo de CSLL objeto do
Pedido de Restituição no 37965.19200.200511.1.2.03-6034 já havia sido
informado na Declaração de Compensação de no 17959.45983101208.1.7.03-
4224. Importante registrar que a DRF/CAXIAS DO SUL-RS analisou a referida
compensação, no âmbito do processo administrativo no 11020.900971/2010-10, e
concluiu não haver nenhum saldo disponível em favor do contribuinte — cfr.
Despacho Decisório Eletrônico de no 863969190, emitido em 07/06/2010 (anexo).
Pesquisando, ainda, nos sistemas de controle da Receita Federal, constato que a
Interessada não recorreu do referido Despacho Decisório (fls. 43/45).
Como se pode observar, a discussão envolvendo o Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006 exauriu-se no processo administrativo no 11020.900971-2010-
10. Sendo assim, considero precluso o direito da Interessada de formular pedido
junto à Administração fundado no mesmo objeto.
Em recurso voluntário, a Contribuinte adiciona que a autoridade julgadora não
observou que o pedido de restituição que deu ensejo ao presente feito é decorrente de retificação
da DIPJ do ano base de 2006. Argumenta, neste sentido, que:
Contudo, nesse ponto, cumpre salientar que a decisão recorrida não levou em
consideração o fato de que a Recorrente ao retificar sua DIPJ do ano base de 2006
faz com que a sua situação retorne para o status a quo.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
7
Isso porque, a Recorrente ao perceber o equívoco quanto às informações
prestadas em sua declaração do ano-base de 2006, procedeu a sua respectiva
retificação, a fim de sanar os erros anteriormente declarados.
O prazo para a elaboração da declaração retificadora é de no máximo cinco anos a
contar da entrega da declaração originalmente apresentada, e desde que esta não
esteja sob procedimento de fiscalização. Não é o caso dos autos.
Necessário salientar que declaração retificadora tem a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, devendo
conter todas as demais informações anteriormente declaradas com as alterações
e exclusões necessárias, bem como as informações adicionadas.
Por conseguinte, a declaração a ser considerada para fins fiscais é a retificadora, já
que esta toma o lugar da declaração anteriormente entregue por conter
informações mais corretas e precisas do contribuinte.
E ao contrário do esperado, a fiscalização e a Autoridade Julgadora ao analisarem
o caso dos autos, não levaram em consideração a retificação da DIPJ do ano de
2006, que faz com que seja legítimo o direito da Recorrente em pleitear a
restituição do saldo negativo de CSLL apurado depois dessa retificação.
Ora Senhores Julgadores, se a correção de um erro de informação na DIPJ não
fosse possível ou até mesmo ilegal, esse mecanismo não estaria à disposição dos
contribuintes. Além do mais, necessário vislumbrar que esse mecanismo poderá
ser executado pelo prazo de 5 anos após a entrega da declaração original.
Ou seja, equívocos constatados em até 5 anos poderão ser objeto de
alinhamento, tomando a declaração retificadora o lugar daquela corrigida.
Neste ponto, pode-se dizer que o preenchimento equivocado das informações
fiscais da declaração não poderá acarretar na perda do direito de crédito
posteriormente apurado.
Portanto, necessário que a decisão recorrida seja integralmente modificada para
garantir à Recorrente o direito à restituição do saldo negativo de CSLL, nos termos
do presente recurso.
O despacho decisório apresenta a seguinte base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de
1966 (CTN). Art. 2o, art. 4o, Parágrafo 2o do art. 21 e art. 28 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008. Segue a transcrição destes dispositivos:
Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
8
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Instrução Normativa RFB no 900/2008:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
[...]
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
[...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
administrados pela RFB.
[...]
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
9
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]
Os dispositivos em questão demandam, para restituição de indébito, a
demonstração de direito creditório em uma das modalidades indicadas, em linha com a expressão
do despacho decisório, de que na apreciação anterior do direito creditório não foi reconhecido
direito creditório suficiente para atendimento deste pedido.
A autoridade julgadora de 1a instância concordou com esta decisão invocando,
também, o disposto no art. 74, §3o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos da redação
dada pela Lei no 11.051/2004:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
10
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
A autoridade julgadora de 1a instância reconhece que a hipótese, aqui, é
cronologicamente invertida (aqui, a Declaração de Compensação foi apresentada antes do Pedido
de Restituição), mas compreende que o fundamento da vedação como sendo a necessidade de
conferir segurança jurídica e efetividade às decisões administrativas, não sendo admissível que
uma lide já definitivamente resolvida possa ser reaberta em função de correções e ajustes que
venham a ser feitos pelo contribuinte ou pela própria Administração Tributária.
O disposto no art. 74, §3o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei
no 11.051/2004, foi interpretado com maior alcance na Instrução Normativa RFB no 900/2008,
mas isto em seu art. 34, §3o, inciso XIV, logo depois da réplica, no inciso XIII, daquela disposição
legal. Veja-se:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
[...]
XIII - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
11
XIV - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
[...]
Registre-se que tal interpretação em nada extrapola a vedação legal, vez que a
DCOMP veicula, implicitamente, pleito de reconhecimento de indébito até o limite utilizado em
compensação. Logo, à semelhança de direito creditório veiculado em pedido de restituição ou de
ressarcimento indeferido, o indébito cujo pleito de reconhecimento é negado em análise de
DCOMP deixa de se apresentar como “passível de restituição ou de ressarcimento” e não mais
observa, na forma do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, desde a redação dada pela Lei no
10.637/2002, e nos termos do caput deste art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, as
condições para ser deduzido com vistas a extinguir débitos até ulterior não-homologação da
DCOMP.
A autoridade julgadora de 1a instância cogita da necessidade de se conferir
segurança jurídica a decisão administrativa, sendo que, no caso, tal decisão é o despacho decisório
de não homologação da DCOMP originalmente apresentada, que não foi questionado na forma
facultada pelo §9o do mesmo art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
As informações complementares do despacho decisório de não-homologação da
compensação indicam que a Contribuinte informou direito creditório no valor original de R$
722.824,64 e vinculou débitos nos valores principais de R$ 326.787,84 e R$ 406.083,58. Infere-se,
daí, que o pleito de reconhecimento de indébito destinado a compensação contemplou todo o
saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2006. A Contribuinte, por sua vez, anota que
depois da não-homologação da DCOMP, retificou a DIPJ do ano-calendário 2006 e, por esta razão,
o pedido de restituição teve em conta outra apuração cuja retificação, inclusive, foi admitida pela
RFB. O pedido de restituição aqui em debate apresenta, neste sentido, saldo negativo em valor
original de R$ 761.313,80.
A retificação da DIPJ - ou mesmo da DCTF na hipótese de indébito correspondente a
pagamento indevido ou a maior – não se presta, por si só, a constituir indébito de origem distinta
do invocado inicialmente, quer em pedido de restituição ou ressarcimento, quer em declaração de
compensação. O indébito tem sua origem definida em razão do tributo e do período de apuração,
e não da declaração na qual a apuração é informada. Significa dizer que, na dicção literal do art.
74, §3o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, e da sua interpretação no art. 34, §3o, incisos XIII e XIV da
Instrução Normativa RFB no 900/2008, o direito creditório correspondente a determinado tributo
e período de apuração, uma vez não reconhecido, não pode voltar a ser utilizado em
compensações futuras, ainda que a declaração de sua apuração seja retificada depois do não
reconhecimento. Somente se poderia cogitar de um novo direito creditório se a nova apuração
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
12
evidenciasse valor suplementar não pleiteado ou utilizado originalmente, o que não se verifica no
caso presente, vez que a DCOMP original indicou saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2006
de R$ 722.824,64 integralmente comprometido com os débitos vinculados, e o pedido de
restituição atribui para este mesmo indébito o valor original de R$ 761.313,80 em razão da
recomposição da apuração inicial, e não porque o pleito anterior pretendeu utilizar apenas parte
do indébito.
Assim, a argumentação da Contribuinte não lhe favorece. Para decidir a questão, é
necessário aferir se há vedação de apresentação de pedido de restituição de direito creditório
que, deduzido em DCOMP, é analisado e não reconhecido, ensejando a não-homologação das
correspondentes compensações. Frise-se: no presente caso, o saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário 2006 foi analisado em sua inteireza em razão da DCOMP antes apresentada, e a
não homologação desta não decorreu de vícios nos débitos compensados ou de impossibilidade
formal de utilização do indébito.
Neste sentido, importa ter em conta outro ponto no qual a legislação restringe
condutas tendentes a renovar utilização de créditos: a vedação de desistência de pleitos de
reconhecimento de indébito e de compensação, assim expresso desde a Instrução Normativa SRF
no 900/2008:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido
de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Como se vê, a espontaneidade para cancelar pedido de restituição ou
ressarcimento subsistia enquanto o sujeito passivo não era cientificado de decisão administrativa,
bem como, para cancelar DCOMP, enquanto não iniciado o procedimento fiscal de verificação da
compensação. Estes diferentes limites temporais de cancelamento de pedido de
restituição/ressarcimento e de declaração de compensação decorriam do fato de a apresentação
abusiva de DCOMP, ou com falsidade, sujeitar o declarante a penalidades, nos termos do art. 18
da Lei no 10.833/2003, e alterações posteriores.
Tanto o é que, quando instituídas penalidades em razão de pedidos de
ressarcimento abusivos, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 12.249/2010 no art. 74 da
Lei no 9.430/96, o limite temporal para cancelamento dos pedidos de restituição e ressarcimento
foi alterado, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1300/2012:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
13
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido
caso o pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Ou seja, quando a conduta do sujeito passivo passou a ter o potencial de veicular
uma infração sujeita a lançamento, necessário se fez aplicar o disposto no Decreto no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Esclarecida, assim, a razão de o cancelamento não poder se verificar depois do
início de procedimento de verificação fiscal do indébito arguido pelo sujeito passivo, cabe avaliar a
razão de não se admitir o cancelamento de pedidos de restituição ou ressarcimento, bem como de
declarações de compensação, antes da decisão sobre o indébito ou a compensação, na hipótese
de inexistir procedimento prévio cientificado ao sujeito passivo.
E, sob esta ótica, cabe concordar com a conclusão da autoridade julgadora de 1a
instância: há necessidade de conferir segurança jurídica e efetividade às decisões administrativas,
não sendo admissível que uma lide já definitivamente resolvida possa ser reaberta em função de
correções e ajustes que venham a ser feitos pelo contribuinte ou pela própria Administração
Tributária.
De fato, se não existisse aquela vedação, o sujeito passivo poderia escolher entre
recorrer da decisão de indeferimento/não-homologação ou cancelar o pedido de
restituição/ressarcimento ou a DCOMP. Ou seja, na hipótese de ainda não ter decorrido o prazo
prescricional para pleito ou utilização do indébito, o sujeito passivo poderia, com o cancelamento
do pedido de restituição/ressarcimento ou da DCOMP, pretender desconstituir a vedação
expressa no art. 74, §3o, inciso VI da Lei no 9.430/96 - replicada nos incisos XIII e XIV do art. 34, §3o
da Instrução Normativa RFB no 900/2008 – e mais uma vez deduzir o direito creditório para nova
apreciação da autoridade fiscal, ao invés de se submeter ao contencioso administrativo
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
14
especializado e apresentar as provas que possui para afirmar o indébito pleiteado ou utilizado em
compensação originalmente.
O que se preserva, portanto, é a eficiência da Administração Pública, impedindo a
multiplicação de demandas por conveniência, exclusiva, do sujeito passivo.
De fato, não se pode admitir que o pleito de reconhecimento de indébito, depois de
recebido, analisado e negado pela Administração Tributária, possa ser renovado quantas vezes
interesse ao sujeito passivo, enquanto não decorrido o prazo prescricional.
No presente caso, a DCOMP originalmente apresentada foi considerada válida, o
indébito nela demonstrado foi analisado em sua integralidade, e a Contribuinte foi cientificada das
irregularidades em sua demonstração, sendo-lhe facultada apresentação de manifestação de
inconformidade para questionamento daquele despacho decisório perante as instâncias
especializadas de julgamento administrativo. Mas a Contribuinte optou por não exercer este
direito, e permitiu que se consolidasse, no âmbito administrativo, a decisão de não
reconhecimento de apuração de indébito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006.
Ressalte-se, por oportuno, que o legislador, ao instituir a DCOMP como instrumento
extintivo de crédito tributário, concordando com a redação original da Medida Provisória no
66/2002, conferiu à Secretaria da Receita Federal o dever de disciplinar a recepção destes
documentos, de modo a conformá-los, minimamente, à evidenciação do crédito cogitado no caput
do art. 74 da Lei no 9.430/96, nos termos assim fixados na conversão daquela Medida Provisória
na Lei no 10.637/2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
15
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
(destacou-se)
E neste sentido os atos normativos explicitaram as hipóteses de créditos não
passíveis de restituição ou ressarcimento, dentro dos contornos legais que foram se
aperfeiçoando nos parágrafos do art. 74 da Lei no 9.430/96, assim fixando as vedações à
apresentação de DCOMP como as antes mencionadas, depois de não reconhecido direito
creditório veiculado em pedido de restituição/ressarcimento ou em DCOMP anterior, bem como
disciplinando a possibilidade de cancelamento ou retificação de DCOMP.
De toda a sorte, aqui se discute a possibilidade de pedido de restituição de indébito
objeto de DCOMP antes não homologada por não reconhecimento do mesmo direito creditório,
hipótese que sequer caberia dentro do regramento do art. 74 da Lei no 9.430/96, destinado a
regular a utilização de indébitos em compensação. Impróprio, neste contexto, admitir o pleito de
restituição aqui apresentado apenas porque não vedado no art. 74 da Lei no 9.430/96.
Correta, portanto, a interpretação normativa que, nos termos do despacho
decisório aqui proferido, não admitiu a renovação de pleitos de reconhecimento de indébito
depois da consolidação, no âmbito administrativo, da decisão que não homologou a compensação
anterior por não reconhecimento do mesmo direito creditório.
À Contribuinte restaria pretender a reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória administrativa, no âmbito judicial, e só então passar a ter o direito de buscar
o indébito no prazo suplementar que a Lei no 5.172/66 (CTN) cogita:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. (destacou-
se)
Não se trata, assim, de impor a perda do direito creditório por preenchimento
equivocado das informações fiscais da declaração, mas sim da escolha feita pela Contribuinte de
não questionar administrativamente, nem judicialmente, a decisão que lhe negou o direito
creditório pretendido.
Estas as razões, portanto, para concordar com a conclusão do I. Relator e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.241 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724401/2011-06
16

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 131
DF CARF MF
Original